Tribunal: TJSP
Processo: 1011030-61.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA QUE PRETENDE SER MANTIDA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DA FUNCIONÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR

Ementa:
SEGURO SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA QUE PRETENDE SER MANTIDA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DA FUNCIONÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP) – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A PRETENSÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000109278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011030-61.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante UNIMED
TAUBATÉ, é apelada MARIA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JAMES SIANO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011030-61.2015.8.26.0625 -Voto no 29996 ABK
2
Apelação Cível no 1011030-61.2015.8.26.0625
Apelante: UNIMED TAUBATÉ
Apelado: Maria Aparecida da Silva
Comarca: Taubaté
Voto no 29996
SEGURO SAÚDE
EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA QUE
PRETENDE SER MANTIDA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE
SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA
ENQUANTO EMPREGADA ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA
INTEGRALMENTE
PELA
EX-EMPREGADORA,
SEM
A
PARTICIPAÇÃO
DIRETA
DA
FUNCIONÁRIA

NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO
NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA
PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP)
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A PRETENSÃO
IMPROCEDENTE RECURSO PROVIDO.
Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Maria Aparecida da Silva contra Unimed Taubaté e outro, que a
respeitável sentença de fls. 304/308, cujo relatório adota-se,
extinguiu a ação sem resolução do mérito em relação ao hospital,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários do patrono do corréu, arbitrados em 10% sobre o valor
da causa atualizado, e julgou procedente a pretensão em relação à
corré Unimed, para que esta mantenha a autora e os seus
dependentes no plano de saúde descrito na inicial, nos termos do
artigo 31, da Lei no 9.656/98, desde que arque com a integralidade
da mensalidade, confirmando-se a liminar concedida. A corré foi,
ainda, condenada ao pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011030-61.2015.8.26.0625 -Voto no 29996 ABK
3
valor da causa atualizado.
Irresignada apela a ré insistindo na improcedência da
pretensão, posto que o plano de saúde era integralmente custeado
pela ex-empregadora, e por essa razão a autora não preencheu o
requisito “contribuição”, disposto no artigo 31 da Lei Federal no
9.656/98 (fls. 322/347).
Recurso formalmente em ordem e respondido.
É o relatório. Passo a decidir.
Segundo se infere dos autos, a requerente trabalhou no
Hospital São Lucas de Taubaté Sociedade Civil Ltda., no período
de 20.01.1988 a 07.07.2015, quando, já aposentada, teve o contrato
de trabalho rescindido, e após o término do período de graça,
manifestou seu interesse de permanecer vinculada à apólice
administrada pela ré, por período indeterminado e com as mesmas
condições de cobertura assistencial e preço, praticados durante a
vigência do pacto laboral, tal como prevê o artigo 31 da Lei
9.656/98.
No caso em exame, a controvérsia reside especificamente quanto ao preenchimento do requisito “contribuição”.
Segundo estabelece o inciso III do artigo 927 do Novo
Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de assunção
de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
vinculam os juízes e os tribunais estaduais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011030-61.2015.8.26.0625 -Voto no 29996 ABK
4
Com efeito, ao julgar os recursos especiais no
1680318/SP e 1708104/SP, em regime de recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese:
“EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO
OU
DEMITIDO
SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30
E 31 DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO
DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do
art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso
especial provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados
estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a Segunda Seção, por unanimidade, no caso
concreto, dar provimento ao recurso especial para
julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial, invertidos os ônus da sucumbência, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Para os fins
do artigo 1.040 do CPC/2015, foi firmada a seguinte
tese repetitiva: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito
de
permanência
do
ex-empregado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011030-61.2015.8.26.0625 -Voto no 29996 ABK
5
aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de Documento: 85929518 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 24/08/2018
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça trabalho,
não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.” (REsp
1680318/SP, Segunda Seção, Relator: Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 22.08.2018).
Destarte, o pagamento de coparticipação incidente
sobre consultas e exames realizados não integra o conceito de
contribuição estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Pois bem, o ônus da prova da contribuição competia à
autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, porém ela
se limitou a juntar dois holerites, sendo um referente a janeiro de
2014, no qual constou um desconto no valor de R$40,06 sob a
denominação coparticipação e o outro referente à janeiro de 2015,
contendo um desconto de R$17,50 denominado assistência médica.
A ré, por sua vez, acostou aos autos a declaração
emitida pela estipulante da apólice, por meio da qual afirma que
ela custeava integralmente o prêmio e repassava aos funcionários
tão somente a tarifa de coparticipação incidente sobre os serviços
efetivamente utilizados pelo beneficiário.
Destarte, ressalvado o entendimento desta turma
julgadora, na esteira do que foi decidido pelo Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011030-61.2015.8.26.0625 -Voto no 29996 ABK
6
Tribunal de Justiça, uma vez que a autora não contribuiu
diretamente com o pagamento da mensalidade da assistência
médica durante a vigência do contrato de trabalho, a
improcedência da pretensão é medida de rigor.
Nesse sentido, reformo a sentença para julgar a ação
improcedente, invertendo-se os encargos sucumbenciais. E, em
razão do trabalho desenvolvido em grau recursal, majoro a verba
honorária para 15% sobre o valor da causa atualizado, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
da ré, nos termos do acórdão.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator